Tribunal: TJSP
Processo: 2130321-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bloqueio "on Line" – Bloqueio de valores encontrados em contas bancárias - Alegação de que os valores referem-se à salário – Inconformismo – Afastado – Hipótese em não ficou caracterizada como conta-salário, ante a movimentação financeira – Possibilidade de desconto do débito em conta corrente, pois após o crédito do vencimento, o montante passa a ser ativo

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bloqueio "on Line" – Bloqueio de valores encontrados em contas bancárias - Alegação de que os valores referem-se à salário – Inconformismo – Afastado – Hipótese em não ficou caracterizada como conta-salário, ante a movimentação financeira – Possibilidade de desconto do débito em conta corrente, pois após o crédito do vencimento, o montante passa a ser ativo financeiro - Inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil – Ausência de qualquer ilegalidade na determinação de bloqueio – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000801554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130321-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
CAIO BORGES COMUNELLO, é agravado INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA
IMT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador que declara voto. Declara
voto convergente o 3o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR (Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de setembro de 2019.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43608
AGRV.No: 2130321-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGTE. : CAIO BORGES COMUNELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
AGDO. : INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT.
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bloqueio “on Line”
Bloqueio de valores encontrados em contas bancárias -
Alegação de que os valores referem-se à salário

Inconformismo
Afastado
Hipótese em não ficou
caracterizada como conta-salário, ante a movimentação
financeira Possibilidade de desconto do débito em conta
corrente, pois após o crédito do vencimento, o montante passa
a ser ativo financeiro - Inteligência do artigo 835, I, do Código
de Processo Civil
Ausência de qualquer ilegalidade na
determinação de bloqueio Decisão mantida Recurso não
provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 255 (Vistos: Fls. 96/101: A
mera alegação de que a conta sobre a qual incidiu a
penhora se presta à percepção de salário conforme dispõe o
artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil,
que são impenhoráveis, entre outras rendas, os salários,
proventos de aposentadorias, pensões e os honorários de
profissional liberal, não é suficiente para que se
determine o levantamento da constrição, portanto, nos
moldes da decisão de fls. 78, mantenho a constrição e
indefiro o pedido de desbloqueio. Neste sentido: MANDATO -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA EXTINTA - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PENHORA "ONLINE"
- ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833,
IV, DO CPC - PRECEDENTE DO C. STJ QUE PERMITE AO
INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART.
833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA -
POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção
ao salário e da efetividade das decisões judiciais,
atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a
satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na
hipótese deste descumpri-las sem justa causa. Ademais, não
há nos autos documentos suficientes para comprovar a
natureza salarial da quantia bloqueada ou a desvinculação
da conta poupança da corrente. Assim, nada obsta que parte
dos proventos dos valores recebidos seja constritado para
a quitação da obrigação não paga. Decisão mantida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitir a penhora dos valores bloqueados, alinhando-se ao
recente posicionamento manifestado pelo C. STJ. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2019192-21.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Voto: 40.237; ; Foro Regional XII - Nossa Senhora
do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017) -
grifei. Decorrido o prazo para interposição de recurso,
certifique-se,
proceda-se
à
transferência
do
valor
penhorado e expeça-se mandado de levantamento em favor do
exequente. Intime-se.) que indeferiu o desbloqueio de
valores encontrados nas conta bancárias do executado.
Sustenta que já houve pedido anterior de
bloqueio de ativos financeiros das mesmas contas bancárias
que são alvos de constrição da decisão guerreada e que
restaram desbloqueadas. Alega que junto ao Banco Itaú
mantém ordem de transferência automática de seu salário,
na mesma data, via TED, para o Banco Bradesco, onde houve
o bloqueio. Afirma que os extratos anexados do Banco
Bradesco,
comprovam
que
os
valores
creditados
são
provenientes de TED do Banco Itaú, não podendo ser
afastada a natureza salarial da conta bloqueada e,
portanto, impenhorável (art.833, incs.V e X, do CPC). Aduz
que em relação ao valor bloqueado junto ao Banco do
Brasil, tem-se que a conta é utilizada apenas para
pagamento do FIES, porém, é protegida pelo limite de 40
salários
mínimos,
exigindo
o
desbloqueio.
Aduz
que
inexiste demonstração contrária de que exista outra fonte
de renda penhorável e que era creditado em sua conta
bancária. Alega ainda, que o fato do salário ser
depositado em conta corrente não descaracteriza a origem
da verba, pois o STJ em interpretação extensiva reconhece
a impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos também em conta corrente. Por fim,
pleiteia a imediata liberação dos valores penhorados.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravado propôs a ação de cobrança de
mensalidades escolares, referente aos meses de fevereiro a
dezembro de 2010, no valor total de R$ 15.479,55.
O feito foi julgado procedente, sendo que em
fase de cumprimento de sentença, foi solicitada e
efetivada penhora on line em contas do executado, que
satisfazia parcialmente o débito.
Após frustradas tentativas de localização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens junto aos sistemas Renajud (fls.17/18) e Infojud
(fls.13/16), foi localizado o valor de R$ 5.221,45, em sua
conta bancária, via Bacenjud (fls.50/51).
O executado solicitou o imediato desbloqueio
por se tratar de verba salarial (fls.54/67), que foi
indeferido (fls.78), no entanto, houve interposição de
recurso, que restou provido (fls.110/116).
Houve nova solicitação de novo bloqueio de
valores nas contas bancárias do executado (fls.186), que
foi
deferido
e
efetivado,
conforme
documento
de
fls.187/188, sendo bloqueado o valor de R$ 15.757,75,
junto ao Banco Bradesco e R$ 347,56, junto ao Banco do
Brasil S/A.
O
executado
apresentou
impugnação
às
fls.190/200, alegando novamente que o bloqueio recaiu
sobre valores impenhoráveis, por tratar-se de salário, nos
termos do art.833, inc.IV e V, do Código de Processo
Civil, conforme extratos de fls. , solicitando o imediato
desbloqueio.
O magistrado manteve o bloqueio efetuado,
por entender que a mera alegação de que a conta sobre a
qual incidiu a penhora se presta à percepção de salário,
não é suficiente para que se determine o levantamento da
constrição (fls.255).
É contra essa r.decisão que o agravante
demonstra seu inconformismo, e em que pese seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
a
mencionada matéria já foi objeto de análise por este
relator no recurso de agravo de instrumento de no
2239855-12.2016.8.26.0000, que envolvia as mesmas contas
bancárias, porém, valores distintos.
Nesse sentido, esclareço que manterei o
posicionamento lá adotado, mesmo que vencido.
Assim sendo, não obstante o salário seja
depositado na conta corrente objeto de bloqueio 'on line',
é importante ressaltar que tal fato, não implica em óbice
legal para a efetivação da referida penhora.
Segundo Araken de Assis, os princípios que
regem a penhora no processo de execução são no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do
crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de
simplicidade na conversão do bem (Manual do Processo de
Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997).
O Bacen Jud, é sistema de solicitação de
informações via Internet, em que enviadas ordens judiciais
ao Sistema Financeiro Nacional, pois o Juiz de Direito
solicita as informações necessárias ao processo, ou a
medida que entende cabível e o sistema Bacen Jud repassa
automaticamente as
ordens judiciais para
os bancos,
diminuindo o tempo de tramitação do procedimento.
Embora tal sistema seja invasivo às partes,
ele traz resultados mais eficazes e céleres, pois a
constrição dessa natureza força o executado a comparecer
de pronto nos autos, na tentativa de solucionar a lide e
ver o desbloqueio de suas contas.
A penhora on line em nada viola o princípio
da menor onerosidade, pois o referido princípio perdeu
muito
espaço
após
as
reformas
processuais
que
intensificaram o valor da efetividade, que não mais pode
ser dissociado do próprio conceito de acesso à Justiça.
Ora, como o fim da execução é a satisfação
do crédito devido, o credor deve buscar todos os meios
legais possíveis para vê-lo satisfeito, e um dos meios
possíveis, é justamente o bloqueio pelo sistema Bacen-Jud.
Nesse sentido:
PENHORA "ON LINE" - Execução por título
extrajudicial - Bloqueio sobre 30% do numerário depositado
em conta salário Admissibilidade - Inércia do agravante
em comprovar que se trata de salário, embora intimado -
Manutenção do bloqueio - Saldo que não corresponde ao
salário comprovado nos autos, mas sobra desse- Recurso
improvido, por maioria.(TJSP, AI. no: 7.165.376-6, 16a
Câmara Direito
Privado, Rel.Designado Cândido Alem,
j.19.02.2008).
PENHORA - Bens do executado - Bloqueio de
valores encontrados em conta bancária pelo Sistema Bacen-
Jud - Ausência de prejuízo ao devedor - Penhora que não
recaiu propriamente em salário recebido - Não indicação de
bens
à
penhora
-
Bloqueio
mantido
-
Recurso
improvido.(TJSP
AI 7.237.770-5, 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado Rel. Antonio Marson, j.09.04;2008).
Os
depósitos
bancários
e
aplicações
financeiras
representam dinheiro e são
passíveis de
penhora e precedem a qualquer outro bem na ordem prevista
no artigo 835 do Código de Processo Civil, e no caso, é
por meio de tal conta que o agravante, além de receber seu
salário, movimenta seus ativos financeiros, e efetua
saques, depósitos, transferências e pagamentos (fls. ),
sendo certo que o salário, depois de percebido, passa a
integrar seus ativos financeiros e, portanto, podem ser
objeto de penhora, nos termos do artigo 655, I do antigo
Código de Processo Civil.
Em princípio é inadmissível a penhora de
valores
depositados
em
conta-corrente
destinada
ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades básicas,
vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu
caráter alimentar, tornando-se penhorável.(STJ 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j.14.10.08, DJE 03.11.08).
A informação de que o valor bloqueado de R$
15.757,75, refere-se à salário, e, portanto, impenhorável,
não merece ser acolhida, pois como dito, o mesmo se
integrou à conta corrente, existindo saldo antes do
recebimento do próximo benefício, o que autoriza a medida
constritiva.
Em relação aos valores encontrados na conta
bancária mantida junto ao Banco do Brasil S/A, não há nos
autos qualquer prova da natureza de conta poupança,
conforme extratos de fls.16/19, não havendo que se falar
em proteção legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30063
Agravo de Instrumento no 2130321-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravante: Caio Borges Comunello
Agravado: Instituto Maua de Tecnologia IMT
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Cobrança Cumprimento de
sentença Decisão indeferiu o desbloqueio em conta bancária do
agravante Descabimento Inteligência do art. 833, X, do CPC
Impenhorabilidade absoluta da poupança em valor inferior a 40
salários mínimos
Lei procurou limitar a reserva e absoluta
impenhorabilidade (40 salários mínimos) como mínimo necessário
para a manutenção e subsistência do devedor e sua família
Precedentes do STJ Decisão reformada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, proposta pelo agravado em face do agravante, de decisão que
manteve a constrição e indeferiu o desbloqueio de quantia objeto de penhora on-line em conta
do agravante.
Agrava o executado, sustentando, em resumo, já ocorreu anterior
bloqueio de quantia das mesmas contas que restaram desbloqueadas pelo Tribunal. É
impenhorável o valor fruto de recebimento de salário do agravante. Pugna pela reforma da
decisão agravada, desbloqueando-se o valor objeto de penhora on-line.
Data vênia divirjo do voto do E. Relator.
Cuida-se de recurso interposto de decisão que indeferiu o desbloqueio
de numerário constrito em conta do executado agravante.
Com já referido pelo E. Relator em anterior agravo de instrumento
(2239855-12.2016.8.26.000), de bloqueio da quantia de R$ 5.221,45, em conta do agravante,
por maioria de votos, foi reconhecida impenhorabilidade da importância, determinando-se o
desbloqueio.
Em prosseguimento do cumprimento de sentença, foi penhorado,
agora, as importâncias de R$ 15.757,75 e R$ 347,56, em conta do agravante, respectivamente
do Banco Bradesco e Banco do Brasil (fls. 187/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado, nos
termos do art. 833, X, do CPC, por se referir a verba de natureza alimentar, fruto de salários
recebidos.
A decisão agravada indeferiu o desbloqueio por inexistir prova de que
o valor é proveniente de salário.
Pelo meu voto estou provendo recurso.
Na hipótese, a penhora online incidiu sobre importâncias mantidas
em contas bancárias do executado.
O art. 833, X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
De se anotar, que o STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até
40 salários mínimos existentes não só em conta poupança, mas também em conta corrente ou
fundos de investimentos, de modo, em interpretação extensiva, nada obsta reconheça-se a
impenhorabilidade de conta poupança atípica, que apresente outras movimentações, sem que
permaneça a integralidade do valor depositado.
A regra da impenhorabilidade visa garantir, ao executado, meios de
subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do
devedor e sua família.
Sobre o tema, o STJ, em uniformização de jurisprudência, no
EREsp no 1.330.567/RS, ainda na vigência do CPC/73, assim decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção
pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês
vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar
de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos
de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 19/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, precedentes do STJ e do TJSP:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC.
FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO.
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a
última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração
(CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva,
após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.
2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo
período depositado em fundo de investimento, perde a
característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art.
649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
PENHORA - Execução - Decisão que indeferiu o desbloqueio
pleiteado pela agravante - Agravante que alega tratar-se de verba
alimentar - Valores depositados em conta corrente - Orientação
recente do E. STJ - Proteção primitiva dada às cadernetas de
poupança estendida a outros depósitos - Desbloqueio de valores até
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 649, IV e X, do
CPC/1973 e art. 833, X do CPC/2015 - Recurso provido. (Agravo
de Instrumento no 2026636-13.2016.8.26.0000 Rel. Des. J. B. Franco
de Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2016);
BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA.
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTA
BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE
TRATAR
DE
VERBA
DE
CARÁTER
ALIMENTAR.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO
833, X, DO CPC-2015. AGRAVO PROVIDO. Segundo a
orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, a norma do artigo 649, X, do Código de Processo Civil de
1973 (que corresponde ao artigo 833, X, do CPC-2015) deve ser
interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a
impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos
compreende “não apenas os
valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda”. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. A
penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente bancária
e alcançou montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persistência”. (Agravo de Instrumento no 2059365- 92.2016.8.26.0000
Rel. Des. Antonio Rigolin, 31o Câmara de Direito Privado, j. em
26/04/2016);
Agravo de instrumento. Penhora/bloqueio online. Valor existente
em conta corrente. Orientação do E. STJ que acena para uma
interpretação extensiva do inciso X do art. 649 do CPC, para
alcançar modalidades de investimentos distintas da caderneta de
poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções que
possam comprometer a sua subsistência e a de sua família -
Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS. Valor
constrito que não excede o limite legal. Irrelevância que a quantia
esteja depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou
qualquer outro tipo de investimento, ressalvado eventual abuso,
fraude ou má-fé do devedor, não comprovados no caso em apreço.
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2254342-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
13o Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/2016).
Assim, constatando-se que o valor constrito não superou margem
estabelecida no art. 833, X, do NCPC, caso de liberar-se a quantia.
Portanto, caso de reconhecer-se a impenhorabilidade do valor
bloqueado em conta do agravante, sem necessidade de tangenciar-se a questão atinente à
origem do valor.
Por tais fundamentos, pelo meu, voto dá-se provimento ao recurso para
desbloqueio das importâncias.
FRANCISCO GIAQUINTO
2o Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.365 --
Agravo de Instrumento n. 2130321-31.2019.8.26.0000
Agravante: CAIO BORGES COMUNELLO
Agravado: INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz de Direito: Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima
-- DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE --
Acompanho a Douta Maioria quanto ao
resultado do julgamento, que negou provimento ao recurso interposto
da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, iniciado
por Instituto Mauá de Tecnologia contra Caio Borges Comunello, que
manteve a constrição na conta do agravante e indeferiu o pedido de
desbloqueio, determinando o levantamento da quantia por parte da
agravada, todavia, com as devidas considerações que seguem.
I. O novo bloqueio de valores nas contas
do agravante está a evidenciar não receber apenas salário naquelas, de
forma que não pode se esconder da responsabilidade obrigacional
assumida, sob a pálida argumentação que se trata de conta bancária
onde recebe salário. Neste novo recurso essa alegação não tem como ser
acolhida.
Com efeito, não comprova o agravante que
os valores são oriundos de salário pagos pelo empregador na totalidade,
como também não comprova que tais valores são destinados ao
sustento da família. De forma que, diferentemente do que foi decidido
no recurso anterior, desta vez, a alegação de impenhorabilidade não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta.
II. Ante o exposto, por meu voto, negava-
se provimento ao agravo de instrumento.
Nelson Jorge Junior
-- desembargador --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
E727E08
7
10
Declarações
de Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
E79F45F
11
12
Declarações
de Votos
NELSON JORGE JUNIOR
F7CC732
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2130321-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.